Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-90.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004576-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANIO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 667.004.001-63 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GELSON PEU DA SILVA - CPF: 138.297.501-53 (APELADO), MARIA FERRAZ DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PESSOAS FALECIDAS ANTES DA PROPOSITURA. NULIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de demonstração de resistência dos promitentes vendedores à outorga da escritura. O apelante sustenta que os réus foram revéis, invocando a presunção de veracidade do art. 344 do CPC quanto à quitação do preço, e requer a reforma integral da sentença para o deferimento da adjudicação compulsória e o afastamento da condenação em custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a relação processual em demanda ajuizada contra pessoas já falecidas à época da propositura; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para adjudicação compulsória com base na revelia e na alegação de quitação do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação proposta contra pessoa falecida antes do ajuizamento compromete pressuposto processual subjetivo, diante da ausência de capacidade de ser parte, tornando ineficaz o ato citatório e inexistente a relação processual.

4.

A citação por edital e a nomeação de curador especial não têm o condão de sanar a nulidade decorrente da propositura da ação contra pessoa falecida, exigindo-se a devida regularização do polo passivo, com a indicação do espólio, do administrador provisório ou dos sucessores, conforme o caso.

5.

O STJ admite a possibilidade de emenda da petição inicial para substituição ou correção do polo passivo em tais hipóteses, conforme decidido no REsp 1.987.061/DF, sendo incabível o exame do mérito antes da validação da relação processual.

6.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao autor a regularização da demanda, inclusive com nova citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação proposta contra parte falecida antes do ajuizamento é nula por ausência de pressuposto processual subjetivo, devendo ser oportunizada a emenda da petição inicial para a correta indicação do espólio, administrador provisório ou sucessores.

2.

A citação por edital e a nomeação de curador especial não convalidam a demanda ajuizada contra parte sem capacidade de ser parte.

3.

O reconhecimento da nulidade antecede o exame das questões de mérito e impõe a anulação da sentença e a renovação dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 321, 338, 344, 373, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004576-90.2024.8.11.0003

EVANIO GONCALVES RIBEIRO X GELSON PEU DA SILVA e MARIA FERRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EVANIO GONÇALVES RIBEIRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1004576-90.2024.8.11.0003, ajuizada pelo apelante em face de GELSON PEU DA SILVA e MARIA FERRAZ DA SILVA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de requisito específico para a adjudicação compulsória, notadamente por não restar comprovada a resistência do promitente vendedor em transferir a propriedade, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 338289879).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que os réus foram revéis, de modo que incidiria a presunção de veracidade do art. 344 do CPC quanto às alegações de fato, inclusive a quitação, defendendo estarem presentes os requisitos da adjudicação compulsória; alega, ainda, contradição na condenação em custas e despesas por ter sido deferida assistência judiciária gratuita, requerendo a reforma integral para adjudicação do imóvel e, cumulativamente, afastamento da condenação sucumbencial (Id. 338289880).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, no exercício do
munus
de Curador Especial, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a adjudicação compulsória exigiria, cumulativamente, a demonstração de contrato, quitação integral, recusa do promitente vendedor e perfeita identificação do bem, além de incumbir ao autor a prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 338289884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

E
minentes Pares:

Na origem, trata-se de apelação cível interposta em ação de adjudicação compulsória, em que o autor pretende a outorga judicial da escritura definitiva do imóvel matriculado sob nº 54.179, afirmando quitação do preço e ausência de outorga de escritura, mencionando, desde a petição inicial (Id. 338289379), o “
falecimento do legal e legítimo proprietário
” e, ainda, que “
os requeridos faleceram
”.

Os demandados foram citados por edital e lhes foi nomeado Curador Especial, que apresentou defesa por negativa geral e arguiu preliminar de ausência de interesse processual; após tréplica, as partes pleitearam julgamento antecipado.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de requisito específico para a adjudicação compulsória, notadamente por não restar comprovada a resistência do promitente vendedor em transferir a propriedade, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O presente recurso submete à apreciação, em essência, a controvérsia sobre a possibilidade de reforma da sentença extintiva, com julgamento favorável do pedido de adjudicação compulsória, a partir da invocação da revelia e de presunção de veracidade (art. 344 do CPC), bem como da discussão acerca dos ônus sucumbenciais ante a gratuidade judiciária.

Antes, porém, impõe-se o enfrentamento de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, relativa à própria regularidade da relação processual, pois a peça inaugural reconhece expressamente o falecimento dos demandados/proprietários tabulares, não obstante a propositura da demanda diretamente contra eles.

A propositura de demanda em face de pessoa já falecida configura vício que compromete pressuposto processual subjetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, por ausência de capacidade de ser parte do réu preteritamente falecido, tornando inexistente/ineficaz o ato citatório e inviabilizando a formação válida da relação processual.

No caso, o próprio autor afirma que não obtém a escritura “
notadamente ante o falecimento do legal e legítimo proprietário
” e que “
os Requeridos faleceram
”.

Assim, a citação por edital e a consequente decretação de revelia (ou a atuação de curador especial) não têm aptidão para convalidar a demanda proposta contra parte que, desde antes do ajuizamento, não detinha capacidade de ser parte.

A solução processualmente adequada, em tal contexto, não é o julgamento do mérito do pedido de adjudicação compulsória com base em presunção de veracidade derivada de revelia, pois sequer há polo passivo validamente integrado. A regularização do polo passivo é providência necessária para assegurar contraditório efetivo e devido processo legal, com a correta indicação do espólio (quando houver inventário e inventariante compromissado) ou do administrador provisório (na ausência de inventário ou de inventariante compromissado), ou ainda dos sucessores, conforme o caso.

O Código de Processo Civil contempla, como regra de saneamento, a determinação de emenda da inicial e de correção do polo passivo quando o vício for sanável (arts. 321 e 338), bem como a regularização de defeitos de representação/processualidade (art. 76). Em se tratando de situação em que a demanda foi dirigida contra réu preteritamente falecido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que deve ser oportunizada ao autor a emenda para regularização do polo passivo, com indicação do representante judicial do espólio, quando aplicável.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, no REsp 1.987.061/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022), assentou a possibilidade de emenda à inicial para substituição/adequação do polo passivo quando a ação foi proposta contra réu falecido antes do ajuizamento, destacando, ainda, a representação judicial do espólio pelo administrador provisório na ausência de inventário/inventariante compromissado.

O referido julgado restou assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido
.”

(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Assim, no caso concreto, constata-se nulidade/irregularidade que antecede o exame das teses recursais de mérito (quitação, recusa, presunção de veracidade), impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, com a correta regularização do polo passivo e a renovação dos atos processuais subsequentes, inclusive citação válida do(s) legitimado(s) passivo(s).

Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal, inclusive quanto à aplicação do art. 344 do CPC e quanto às condições específicas da adjudicação compulsória, as quais deverão ser apreciadas oportunamente após a regularização do contraditório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao autor a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, com a indicação do espólio (se houver inventário e inventariante compromissado) ou do administrador provisório (na ausência), ou dos sucessores cabíveis, prosseguindo-se com o feito a partir dos atos necessários à formação válida da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026